Tribunal: TJDFT
Processo: 0745376-50.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CAESB. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos Recursos.

1. A ré, ora ré/recorrente, interpôs recurso inominado, em face de sentença proferida pelo 5o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: ”1) Declarar a inexistência do débito das faturas de consumo referente a maio e agosto de 2020, nos valores de R$537,46 e R$2.023,06, respectivamente; 2) Declarar quitadas as faturas de consumo de maio e agosto de 2020 do Autor; 3) Condenar a Ré a pagar o valor de R$ 369,40 (trezentos e sessenta e nove reais e quarenta centavos), corrigidos monetariamente desde o desembolso e acrescidos de juros legais a partir da citação.”.

2. Alega, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial, uma vez que é necessária a realização de prova pericial.

3. No mérito, esclarece que a inexistência de vazamento, seja de que natureza for, não induz má prestação de serviços, bem como, ao dever de minorar contas, ao contrário, informa, em verdade, que a água ainda que em grande vulto, de fato passara pelo hidrômetro e deve ser paga, sob pena de instituir privilégios indevidos. Alguma ocorrência aconteceu no imóvel, e a responsabilidade por esse débito é do recorrido, pois o consumo apurado foi devidamente medido pelo hidrômetro que não apresentou defeitos ou problemas. Requer a reforma da sentença.

4. O autor, ora autor/recorrente, também interpôs recurso em face da sentença. Afirma que o Juízo a quo não considerou as provas constantes dos autos. Aduz que a sentença, em sua parte dispositiva, declarou: “1) (...) a inexistência do débito das faturas de consumo referente a maio e agosto de 2020, nos valores de R$537,46 e R$2.023,06, respectivamente; 2) Declarar quitadas as faturas de consumo de maio e agosto de 2020 do Autor;”. Porém, os pedidos do ora autor/recorrente não há requerimento declaratório de inexistência de débito das faturas de consumo referentes a maio e agosto/2020, nem tampouco no sentido de declarar quitadas as faturas de consumo de maio e agosto/2020. O autor/recorrente requereu: A condenação da ré/recorrida em restituir os valores cobrados indevidamente. Não houve pedido de declaração de quitação de faturas.

5. No mérito, subsidiariamente, requer a reforma da sentença, para condenar a ré/recorrida a devolver os valores pagos indevidamente, com a repetição do indébito, devidamente atualizados.

6. A ré/recorrida, em contrarrazões, afirma que o objetivo do recurso interposto é ganho econômico. Afirma que não há motivação para a reforma da sentença nos termos requeridos, sob pena de deferir o enriquecimento sem causa. Esclarece que, conforme documentos juntados na inicial, a conta do mês de agosto não foi paga. Requer a manutenção da sentença, no que se refere aos pedidos do autor/recorrente.

7. O autor/recorrido, em contrarrazões, destaca que é obrigação das partes agirem no processo com lealdade e boa-fé. Esclarece que a ré/recorrente, em sede de contestação afirmou que os valores pagos pelo autor/recorrido estavam corretos e no recurso afirma que a conta do mês de agosto não foi paga. Requer que o recurso da ré/recorrente seja improvido.

9. A realização de perícia no equipamento medidor do autor/recorrido mostra-se dispensável, uma vez que a ré/recorrente poderia ter anexado aos autos os elementos de que se valeu para medir o consumo de água referente aos demais meses. Ademais, o consumo dos demais meses, bem próximos aos parâmetros habituais, o que revela ausência de qualquer problema no hidrômetro, de modo que a perícia ensejaria, apenas, a protelação do processo. Preliminar rejeitada.

10. A controvérsia inicial gira em torno das cobranças das faturas nos meses de maio e agosto de 2020, sendo que o autor/recorrido efetuou o pagamento, porém, os valores são indevidos, ou seja, o consumo foi medido muito acima do padrão.

11. A responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor toma por base a teoria do risco do negócio ou da atividade, a qual se harmoniza com o sistema de produção e consumo em massa, a fim de proteger a parte mais frágil da relação jurídica, o consumidor. Se o serviço foi disponibilizado na relação de consumo, a responsabilidade civil do fornecedor de serviço ao consumidor é objetiva, e assim deve ele responder por eventuais falhas ou defeitos dele.

12. No caso em apreço, insta destacar que cabe ao fornecedor demonstrar as causas excludentes de sua responsabilidade, qual seja, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (conforme, art. 14, § 3o, inciso II do CDC), o que não ocorreu nos autos.

13. No caso, verifica-se que as contas dos meses de maio e agosto/2020 chegaram com o consumo muito acima do padrão. A ré/recorrente informa ao autor/recorrente que seria realizada uma visita técnica, o que não aconteceu, por “MOTIVOS OUTROS”. O autor/recorrente pagou as contas e requereu a revisão. A ré/recorrente insiste em afirmar que os valores estão corretos. Porém, não conseguiu comprovar que o consumo acima do padrão foi por culpa exclusiva do consumidor.

14. Constatado o equívoco na cobrança das faturas, obrigando o consumidor ao pagamento de quantia indevida, a medida que se impõe é a repetição do indébito. Para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável (Precedente: Acórdão n.858348, 20140111183266APC, Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/03/2015, Publicado no DJE: 09/04/2015. Pág.: 149).

15. No caso, é injustificável a cobrança de valores decorrentes de serviços não utilizados pelo consumidor. Assim, não houve engano justificável, aplicando-se a penalidade da lei consumerista, com a incidência da dobra legal.

16. De outro lado, o documento ID 24902122, de dezembro/2020, apresentado pela ré/recorrente, já comprovava que o autor/recorrente não tinha nenhum débito com a empresa, ou seja, a informação constante das contrarrazões apresentadas pela ré/recorrida não condiz com a verdade.

17. RECURSO DO AUTOR/RECORRENTE CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para: Condenar a ré/recorrida a pagar o valor de R$ 4.881,04 (quatro mil, oitocentos e oitenta e um reais e quatro centavos), referente à repetição do indébito, já com a dobra, corrigidos monetariamente desde o desembolso e acrescidos de juros legais a partir da citação.

18. RECURSO DA RÉ/RECORRENTE. CONHECIDO E LHE NEGO PROVIMENTO.

19. Condeno a ré/recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.